Tribunal: TJMT
Processo: 1010466-92.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1010466-92.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: FLAVIO CARLETO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 24793484) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 22026490):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – PROPALADA A EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DE MISTER AO RECONHECIMENTO DA JUSTIFICANTE – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar-se em absolvição sumária quando o conjunto probatório reunido aos autos incitar dúvida razoável de que o réu esteja amparado por excludente de ilicitude, sobretudo quanto o contexto probante desvelar possível excesso doloso em eventual legítima defesa. 2. Impositiva se faz a desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal quando o contexto criminoso revela de maneira evidente a ausência de animus necandi na ação perpetrada pelo agente.” (RSE 1010466-92.2019.8.11.0000, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/10/2019, Publicado DJE em 14/11/2019)
Alega violação aos arts. 74, §1° e 413, ambos do CPP, bem como ao art. 129, caput, do CP, ao argumento de usurpação de competência do Tribunal do Júri na desclassificação, pela Corte local, da imputação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal com base na existência de dúvida acerca da tipificação ou não crime contra a vida.
Recurso tempestivo (Id. 24895952).
Contrarrazões – Id. 29170467.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação aos arts. 74, §1° e 413, ambos do CPP, e ao art. 129, caput, do CP, fundada na tese de usurpação de competência do Tribunal do Júri quando da desclassificação da imputação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal, exige o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito, contrario sensu:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. UNIFICAÇÃO DAS CONDUTAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXISTÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA. JUIZ NATURAL. TRIBUNAL DO JURI. 1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. 2. Na espécie, da análise do material colhido ao longo da instrução criminal, a Corte Estadual concluiu acerca da materialidade do crime e da existência de indícios de que o primeiro agravante teria praticado duas condutas diversas em sequência, sendo que na primeira o animus necandi restou evidenciado pelo disparo de três tiros na direção da vítima, e na segunda conduta teria participado da ação do segundo acusado ao colocar sua caminhonete encostada na traseira do veículo do ofendido, a fim de impedir eventual fuga enquanto este era agredido por aquele. Quanto ao segundo agravante, observou que teria chutado o rosto da vítima já desfalecida no chão e, mesmo após contido, teria conseguido se desvencilhar e voltar a chutar a cabeça do ofendido, de modo a evidenciar que, no mínimo, assumiu o risco de causar a morte. 3. Desconstituir o entendimento do Tribunal de origem, reconhecendo a existência de conduta única, que a ação se deu em legítima defesa ou que houve desistência voluntária, ou ainda que não havia intenção de matar, como pretendem os agravantes, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Ademais, afirmar se o agente agiu com dolo ou não é tarefa que deve ser analisada pela Corte Popular, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício. (...) (AgRg no AREsp 1188384/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v